Tribunal: TJSP
Processo: 2110131-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. LEI ESTADUAL 11.608/2003. Ação não prevista no rol da norma estadual. Ademais, inexistência de prova da insuficiência de recursos, suscitado por pessoa jurídica. Indeferimento mantido. Recurso não provido.